Tribunal: TJBA
Processo: 8028641-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028641-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALNEI SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
FABIO DOS REIS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO DO TJBA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8000783-45.2017.8.05.0000. CLASSIFICAÇÃO QUE SE ENQUADRA NO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO LEADING CASE. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028641-09.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado VALNEI SOUZA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.